Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744515-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR SILVA VILLA REAL REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Pela leitura dos autos verifica-se da possibilidade da parte ser incapaz. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator